Tribunal: TJES
Processo: 0022434-49.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022434-49.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: APARECIDA MARIA NOGUEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0022434-49.2018.8.08.0035
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
APARECIDA MARIA NOGUEIRA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR A INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, COM PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES FIXADAS EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA SE ENCONTRA NA INATIVIDADE E QUE HOUVE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO QUANDO PERCEBIDA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. NATUREZA VENCIMENTAL DA VERBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos da parte autora, bem como o pagamento das parcelas retroativas não atingidas pela prescrição, com apuração mediante média ponderada da verba recebida ao longo da vida funcional.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação do direito da parte recorrida à incorporação da gratificação de produtividade, notadamente à luz das balizas fixadas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas que tratou da matéria no âmbito deste Tribunal.

O recorrente sustenta, em síntese, que a parte autora não preencheria os requisitos necessários à exceção estabelecida no referido incidente, especialmente quanto à necessidade de recolhimento previdenciário sobre a verba durante toda a carreira e à condição de inatividade à época do julgamento paradigmático.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora comprovou ter percebido a gratificação de produtividade em determinados períodos de sua vida funcional, com incidência de contribuição previdenciária sobre a referida verba, circunstância que demonstra sua natureza remuneratória quando efetivamente paga.

Ademais, restou igualmente evidenciado que a parte autora já se encontrava aposentada quando da publicação do acórdão paradigmático, circunstância que a enquadra na exceção reconhecida no julgamento do incidente, o qual resguardou a situação dos servidores inativos que contribuíram sobre a gratificação ao longo da carreira.

Nesse contexto, a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto a decisão de origem observou corretamente os parâmetros fixados pelo Tribunal ao reconhecer o direito à incorporação da verba, em razão da relação de contraprestação previdenciária estabelecida entre o servidor e a Administração Pública.

Com efeito, admitir a tese recursal implicaria permitir que a Administração Pública se beneficiasse do recolhimento previdenciário incidente sobre verba de natureza remuneratória sem assegurar a correspondente repercussão nos proventos da servidora, o que não se mostra juridicamente admissível diante do conjunto probatório dos autos.

Registre-se, por fim, que não se vislumbra qualquer ilegalidade na forma de apuração determinada na sentença, que fixou a média ponderada da gratificação percebida ao longo da vida funcional como critério para incorporação, revelando-se medida adequada à recomposição da remuneração da parte autora.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado e estando a sentença em consonância com o entendimento consolidado sobre a matéria, impõe-se a sua manutenção integral.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)